Tribunal: TJDFT
Processo: 0019800-03.2014.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO CIVIL. MORTE. EXECUTADO. REGULARIZAÇÃO. POLO PASSIVO. NECESSIDADE.
1. Nos termos dos artigos 75, VII, e 618, I, do Código de Processo Civil, cabe ao inventariante a representação do espólio, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele.
2. Constatado o óbito do executado no curso da ação executiva, é legítima a exigência de que o exequente junte aos autos a certidão de óbito, bem como promova, nos termos do 313, § 2°, I, do Código de Processo Civil, a regularização do polo passivo da execução fiscal, indicando o inventariante e/ ou os herdeiros.
3. Descumprida, pelo autor, a determinação judicial de regularização do polo passivo da demanda, cuja providência é necessária ao válido e regular desenvolvimento do processo, a sua extinção, sem resolução do mérito, é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e desprovido.